Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711337-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 46425438, foi noticiado que o impetrante realizou o procedimento cirúrgico assegurado por meio da tutela provisória. Diante disso, manifestem-se as partes quanto a eventual perda superveniente de objeto do presente mandado de segurança. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora